Tribunal: STF
Processo: RE 1522501
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA PIS-PASEP E COFINS, ÁLCOOL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ALÍQUOTAS ESPECÍFICAS.



    1. Constitucionalidade dos parágrafos 8º, 9º, 10 e 11 do artigo 5º da Lei 9.718/1998, incluídos pela Lei 11.727/2008, que autorizam ao Poder Executivo a redução ou majoração de alíquotas de contribuições para PIS-PASEP e COFINS em regime cumulativo devidos por produtor, importador ou distribuidor de álcool, inclusive para fins carburantes. Precedentes.



    2. As contribuições para PIS-PASEP e COFINS devidas por produtores, importadores ou distribuidores de álcool, inclusive para fins carburantes, devem ser calculadas, como regra geral, por aplicação de frações da receita bruta auferida (alíquotas ad valorem) ou, por opção do contribuinte, pelo regime especial com alíquotas específicas vinculadas ao volume de produto (parágrafo 4º do artigo 5º da Lei 9.718/1998).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, §2º, 149, 150, § 6º, I, 153, § 1° e 195, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O § 4º do art. 5º da L 9.718/1998, com a redação dada pela L 11.727/2008, estabelece que o produtor, o importador e o distribuidor de que trata o caput deste artigo poderão optar por regime especial de apuração e pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no qual as alíquotas específicas das contribuições foram fixadas como segue: [...]



    O § 8º do mesmo artigo autorizou o Poder Executivo a fixar coeficientes para redução das alíquotas previstas no caput e no § 4º deste artigo, as quais poderão ser alteradas, para mais ou para menos, em relação a classe de produtores, produtos ou sua utilização. [...]



    A constitucionalidade do referido § 4º do art. 5º da L 9.718/1998 foi referida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5277 (trânsito em julgado em 12maio2021) sem declaração direta, quando reafirmou sua jurisprudência sobre legalidade suficiente ao declarar a constitucionalidade dos §§ 8º, 9º, 10 e 11 do art. 5º da L 9.718/1998, incluídos pela L 11.727/2008. Os dispositivos então examinados preveem delegação ao Poder Executivo do poder-dever para redução ou majoração de alíquotas de contribuições para PIS-PASEP e COFINS em regime cumulativo quanto a setores específicos da economia (produtor, importador ou distribuidor de álcool, inclusive para fins carburantes): [...]



    A legislação de regência dispõe que as contribuições para PIS-PASEP e COFINS devidas pelos produtores, importadores ou distribuidores de álcool, inclusive para fins carburantes, devem ser, como regra geral, calculadas por aplicação de alíquotas ad valorem sobre a receita bruta auferida (cabeça do art. 5º da L 9.718/1998).



    A partir da vigência da MP 413/2008 (convertida na L 11.727/2008 sem interrupção de eficácia nem modificação), que alterou a redação do art. 5º da L 9.718/1998, o contribuinte produtor, importador ou distribuidor de álcool passou a poder optar por um regime especial de apuração e pagamento das contribuições para PIS-PASEP e COFINS, mediante cálculo através de alíquotas específicas vinculadas a unidades do produto vendido (o volume, § 4º do art. 5º da L 9.718/1998).



    Conclui-se que o regime de apuração especial instituído no § 4º do art. 5º da L 9.718/1998 (red. da L 11.727/2008) não suprime o regime geral de apuração calculado sobre o faturamento (art. 2º da L 9.718/1998, red. da MP 2.158-35/2001), que inclui a receita bruta (art. 3º da L 9.718/1998, red. da L 12.973/2014). O regime especial é alternativa ao regime geral, podendo o contribuinte optar à sua conveniência conforme estabelecido no art. 4º da L 9.718/1998, por interpretação do vocábulo poderão. Estando disponível ao contribuinte regime de apuração exatamente como o pretendido na petição inicial e havendo opção por regime diverso oferecido pelo legislador, não pode prentender comando judicial de reversão diante de circunstâncias que se lhe pareçam adversas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente